Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708355-34.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TATIANE VANESSA CRISTINA DE PONTES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. OCUPAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. REQUISITOS PARA REGULARIZAÇÃO. PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO. AUSENTE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória, julgou improcedente o pedido inicial, consistente no reconhecimento ao direito à regularização fundiária do imóvel ocupado e nulidade da intimação demolitória. 1.1. Nesta via recursal, a autora suscita preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pede a reforma do julgado reiterando as alegações deduzidas na inicial. 2. Da nulidade da sentença – afastada. 2.1. No caso, apontando ausência de fundamentação, a apelante se insurge na verdade quanto ao próprio mérito da lide, notadamente no que se refere ao pretenso direito à regularização da ocupação em área pública. 2.2. Todavia, a sentença estabeleceu de forma clara as razões que levaram à improcedência da demanda, tendo apreciado todas as argumentações defendidas pela parte, assim como a legislação que supostamente ampara a sua tese, concluindo que a parte não demonstrou o cumprimento dos requisitos definidos pela Administração Pública, tampouco logrou comprovar eventual ilegalidade na conduta administrativa. 2.3. De outro lado, a apelante aponta de forma genérica que “não foram enfrentados os argumentos e teses defendidas”, sem detalhar no que consistiu a ausência de fundamentação da sentença. Ademais, não se exige a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que o julgado exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 3. A controvérsia dos autos está centrada no pedido de reconhecimento do “direito a regularização/titulação” do imóvel ocupado em área pública, bem como seja declarada a nulidade da intimação demolitória. 4. No que se refere ao reconhecimento ao “direito à regularização/titulação” da área pública ocupada, embora a legislação de regência admita a possibilidade de aquisição “mediante o pagamento de valor correspondente à avaliação realizada com base em critérios específicos para fins de regularização”, a sua efetivação deve atender as “condições definidas por ato do Poder Executivo” e obedecer “os critérios específicos definidos pelo órgão de planejamento da política habitacional”, o que não restou comprovado. 4.1. Na hipótese, além da possibilidade de invasão de competência, o atendimento ao pedido da autora de adjudicar-lhe o imóvel teria como consequência o desrespeito aos critérios impostos pela Administração Pública. 5. De outro lado, conforme observado pela sentença recorrida, a intimação demolitória impugnada nos autos foi lavrada em decorrência de ocupação de imóvel diverso e não recai sobre a área que afirma a parte estar atualmente residindo, de modo que, não pendendo qualquer constrição administrativa sobre o imóvel objeto dos autos, descabida a declaração de nulidade do ato. 6. Considerando que a regularização do imóvel ocupado pela autora está sujeita a análise e atendimento aos parâmetros definidos pela Administração, não demonstrando o cumprimento pela parte, bem como sendo vedada a intromissão indevida nos critérios discricionários concernentes à política habitacional conduzida pela Administração Pública, cuja ilegalidade não restou comprovada, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 7. Apelo não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, incisos II e III e § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 371, 374, incisos II a IV, ambos do Código de Processo Civil, 2o da Lei 9.784/1999, 2o e 39, ambos do Estatuto das Cidades, e 2o, letras “c”, “d”, e “e” e parágrafo único, letras “c”, “d” e “e”, da Lei 4.717/1965, sustentando a impossibilidade de se demolir a edificação feita pela parte insurgente (adoção de medida extrema pelo Poder Público), considerando se mostrar passível de ser efetivada a sua regularização. Apresenta, ainda, a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando ementas de julgados do TJDFT e do STJ para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, inciso III, 3o, 5o, incisos II, XXXV, LIV, LV, 37, caput, 93, inciso IX, 182, 183 e 226, todos da Constituição Federal. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2056710/SP, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, incisos II e III e § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 371, 374, incisos II a IV, ambos do Código de Processo Civil, 2o da Lei 9.784/1999, 2o e 39, ambos do Estatuto das Cidades, e 2o, letras “c”, “d”, e “e” e parágrafo único, letras “c”, “d” e “e”, da Lei 4.717/1965. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, no que diz respeito ao pleito da indevida demolição da ocupação do imóvel da parte recorrente, que: Inicialmente, conforme observado pela sentença recorrida, a Intimação Demolitória n° C001094-ODE juntada aos autos (IDS 34268074 e 34268155 - Pág. 7) foi lavrada em decorrência de ocupação no imóvel “QNN 2, CONJUNTO C, LOTE 33A”, sendo que a pretensão de regularização fundiária objeto dos autos refere-se a imóvel diverso, relativo à área “QNM 2, Conj. “C”, entre os Lotes 33-35, Ceilândia-DF”, a qual a apelante afirma estar atualmente residindo com o filho. (ID 34268072 - Pág. 2.) Desta feita, não pendendo qualquer constrição administrativa sobre o imóvel objeto dos autos, descabida a declaração de nulidade da Intimação Demolitória n° C001094-ODE que atinge imóvel diverso e não faz parte da lide (ID 36909051). Especificamente quanto à regularização fundiária do bem, destacou: (...) no caso dos autos, a apelante não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos para regularização da sua ocupação, tampouco demonstrou ilegalidade na política habitacional conduzida pela Administração Pública. Assim, não se pode admitir a concessão de benefício habitacional quando a parte ainda não possui, de acordo com os critérios previstos pela própria Administração, os requisitos necessários para ser contemplada em programa de regularização fundiária do Distrito Federal (ID 36909051). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifica-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no ARESp 1876766/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/2/2022). Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido quanto à indicada inobservância aos artigos 1o, inciso III, 3o, 5o, incisos II, XXXV, LIV, LV, 37, caput, 93, inciso IX, 182, 183 e 226, todos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005